Tribunal: TJDFT
Processo: 0702515-93.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702515-93.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO SANDRO DIAS CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta por FLAVIO SANDRO DIAS CARDOSO contra a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por ter praticado a conduta descrita no art. 150 do Código Penal (Violação de domicílio), por quatro vezes. O réu, por meio de sua patrona, apresentou a peça de interposição do apelo no Id. 49677955 - Pág. 1, requerendo, por sua vez, a intimação na instância superior para ofertar as razões recursais, conforme art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Ouvido, o Ministério Público atuante nos feitos das Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento do recurso (Id. 50322363 - Pág. 1/3). É o relatório. DECIDO. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - Resolução n.o 20 de 21/12/2021 - compete ao relator exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma (art. 11, XIII). O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. O art. 82, §1o, da Lei n.o 9.099/95, dispõe que a “apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. No caso concreto, o réu interpôs a apelação desprovida de razões e pedido, utilizando-se da prerrogativa prevista no art. 600, §4o, do CPP (oferecimento de razões recursais somente na superior instância), mas que não possui aplicação nos Juizados Especiais Criminais. Nesse sentido, o seguinte precedente: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO. UTILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. LEI ESPECIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE OFÍCIO. [...] 3. Entendo que o recurso não merece conhecimento, isto porque dispõe o § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95 que: "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". Ou seja, existindo regra específica no sistema recursal da Lei no 9.099/95, não deve ser aplicada, subsidiariamente, a disciplina do Código de Processo Penal, sendo intempestiva a apelação cujas razões foram apresentadas fora do prazo legal. 4. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, "verbis": "1. Não induz nulidade do processo a ausência de vista dos autos ao Ministério Público para apresentar resposta escrita ao recurso em contrarrazões (art. 82, § 2o, da Lei no 9.099/95) se o recurso está desprovido das razões recursais. 2. Não merece conhecimento, por ausência de requisito extrinseco, o recurso de Apelação Criminal da defesa que se resume à manifestação do interesse de recorrer, remete para superior instância a apresentação das razões recursais e se apresenta desprovido das razões recursais e do pedido de reforma. Violação do procedimento disciplinado no art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95. 3. Precedente do Egrégio STF: "EMENTA: HABEAS CORPUS - TURMA RECURSAL - JUIZADOS ESPECIAIS (LEI No 9.099/95) - SUPERVENIÊNCIA DA EC No 22/99 - SUBSISTÊNCIA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRECEDENTES. [...] JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - CONDENAÇÃO PENAL - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - PETIÇÃO RECURSAL DA QUAL DEVEM CONSTAR AS RAZÕES E O PEDIDO DO RECORRENTE (LEI No 9.099/95, ART. 82, § 1o) - RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL - RECURSO INSUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO - HABEAS CORPUS INDEFERIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso de apelação cujas razões são apresentadas fora do prazo a que se refere o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, pois, no sistema dos Juizados Especiais Criminais, a legislação estabelece um só prazo - que é de dez (10) dias - para recorrer e para arrazoar. - As normas gerais do Código de Processo Penal somente terão aplicação subsidiária nos pontos em que não se mostrarem incompatíveis com o que dispõe a Lei no 9.099/95 (art. 92), pois, havendo antinomia entre a legislação processual penal comum (lex generalis) e o Estatuto dos Juizados Especiais (lex specialis), deverão prevalecer as regras constantes deste último diploma legislativo (Lei no 9.099/95), em face das diretrizes fundadas no critério da especialidade. As regras consubstanciadas nos arts. 600 e 601 do CPP, no ponto em que dispõem sobre a oportunidade do oferecimento das razões de apelação, são inaplicáveis ao procedimento recursal instaurado com fundamento na Lei no 9.099/95 (art. 82, § 1o). É que, na perspectiva do Estatuto dos Juizados Especiais, não basta à parte, em sede penal, somente manifestar a intenção de recorrer. Mais do que isso, impõe-se-lhe o ônus de produzir, dentro do prazo legal e juntamente com a petição recursal, as razões justificadoras da pretendida reforma da sentença que impugna. Doutrina. (HC 79843, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/05/2000, DJ 30-06-2000 PP-00041 EMENT VOL-01997-03 PP-00497)". 4. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. 6. Sem custas. (Acórdão n.762821, 20090710194157APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/07/2011, Publicado no DJE: 16/09/2011. Pág.: 400)". No mesmo sentido: (Acórdão n.570225, 20100110005773APJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/03/2012, Publicado no DJE: 09/03/2012. Pág.: 317). 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 845823, 20130910173397APJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 27/1/2015, publicado no DJE: 3/2/2015. Pág.: 333) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Criminal. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora